Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRASFERÊNCIA DE VEÍCULO OBJETO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de compelir o DETRAN/DF a emitir documentos necessários à transferência de veículo integrante do acervo sucessório. A extinção se deu em razão da perda superveniente do interesse de agir, mais precisamente após quitação dos débitos e a disposição de submeter o automóvel à vistoria e sua transferência para um dos herdeiros, tudo nos termos da legislação vigente. Desse modo, sobreveio a manifestação do órgão de trânsito no sentido de não se opor à transferência.
II. Questão em discussão
2. A questão sub judice é se persistiria o interesse processual diante da alegada resistência administrativa e da contestação apresentada, bem como se é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir pressupõe necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC.
4. No curso da demanda, os autores quitaram os débitos do veículo, concordaram em submeter o veículo para o nome de um dos herdeiros conforme o formal de partilha e submetê-lo à vistoria. Desse modo, o DETRAN/DF manifestou-se favoravelmente à transferência, porque observadas as exigências legais, o que configuraria a perda superveniente do objeto.
5. A ausência de resistência atual à pretensão autoral torna desnecessária qualquer pronunciamento jurisdicional no sentido perseguido.
6. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, pois os autores deram causa à propositura da demanda ao não atenderem previamente às exigências legais para a transferência do automóvel.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
“A quitação dos débitos e a manifestação favorável do DETRAN/DF à transferência do veículo configuram perda superveniente do interesse de agir. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 10, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.601.539/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão 1926676, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 2008490, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 05.06.2025